Tribunal: TCU
Processo: 023.396/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Convênio celebrado pelo município de Campo Maior (PI) e pelo Ministério do Turismo, visando à implementação do projeto denominado "Reveillon Maior". Impugnação parcial das despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. João Félix de Andrade Filho, prefeito municipal de Campo Maior (PI), entre 1o/1/2009 e 31/12/2012, em razão da impugnação de despesas realizadas sob a égide do Convênio 1.468/2009, firmado com o objetivo de apoiar a realização do "Réveillon Maior", ocorrido no dia 31/12/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. João Félix de Andrade Filho (CPF XXX.048.423-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2010 281.789,14 9.2. aplicar ao Sr. João Félix de Andrade Filho, com fulcro nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação, em conformidade com o disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, caso seja requerido, o parcelamento da dívida em até 36 meses, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que considerar cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável.